Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE IMPETRADA SEM COMPETÊNCIA PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. ART. 6o, §3o, DA LEI 12.016/2009. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal (réu) contra sentença que concedeu a segurança determinando à autoridade impetrada a conclusão de processo administrativo com emissão de Declaração de Tempo Especial para instruir pedido de aposentadoria. Recorrente sustenta ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, alegando ausência de competência legal para emissão da declaração, atribuição esta da unidade de gestão de pessoas do órgão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade impetrada possui competência para emitir a Declaração de Tempo Especial; e (ii) estabelecer se é possível manter a sentença que concedeu a segurança diante da alegada ilegitimidade passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 12.016/2009, art. 6o, §3o, considera autoridade coatora aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática.
4. A Instrução Normativa Conjunta no 03/2014 atribui à unidade de gestão de pessoas do órgão a competência para expedir a Declaração de Tempo de Serviço, exigindo assinatura do titular da unidade.5. A Gerência de Segurança do Trabalho possui atribuição restrita à elaboração de Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), que apenas subsidiam outros órgãos na análise do pedido, não sendo responsável pela emissão da declaração.6. A determinação judicial dirigida à autoridade desprovida de competência configura erro na identificação do sujeito passivo, implicando ilegitimidade passiva e inviabilizando o exame do mérito.IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
Tese de julgamento: "1. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato impugnado, ou detém competência para corrigir a ilegalidade. 2. A ausência de competência funcional da autoridade impetrada para emissão da Declaração de Tempo Especial configura ilegitimidade passiva sanável, devendo o juízo de origem intimar o impetrante para emendar a petição inicial com a correta identificação da autoridade coatora, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito. "

Dispositivos relevantes citados: art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009; art. 14 da Lei 12.016/2009; art. 485, VI, do CPC; art. 1.012, §3o, do CPC; Instrução Normativa Conjunta no 03/2014.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1881004, 0747700-53.2023.8.07.0001, TJDFT; Acórdão 2068384, 0702855-11.2025.8.07.0018, TJDFT.